Tribunal: TJDFT
Processo: 0744294-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744294-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SORAYA SOARES BARBOSA APELADO: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR D E S P A C H O Oficie-se ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que informe se persiste alguma exigência que impossibilite a lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda, especificamente em relação à eventuais débitos de ITCD, referente ao imóvel sito: Sala no 122, situada no 2o Pavimento, do Bloco “I”, do Conjunto “F”, da Quadra 911, do Setor de Grandes Áreas Norte (SGA/NORTE), Brasília/DF, registrado sob a matrícula n. 96.242. Anexe ao ofício o documento de ID 50253070. Cumpra-se, com urgência. Brasília/DF, 05 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator